Tribunal: TJPA
Processo: 0826882-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826882-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: ORLANDO RODRIGUES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO INESCUSÁVEL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que renovou decreto de prisão civil em execução de alimentos, mesmo após a apresentação de comprovantes de pagamento da dívida alimentar. A obrigação havia sido fixada judicialmente em 2018, e o débito atualizado em março de 2025 alcançava R$ 6.859,68. A defesa apresentou comprovantes de pagamento que totalizam R$ 6.983,79. O juízo manteve a ordem de prisão, condicionando sua revogação à manifestação da parte exequente sobre os comprovantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção de prisão civil do devedor de alimentos diante da juntada de comprovantes de pagamento que indicam a quitação integral do débito alimentar atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil do devedor de alimentos possui natureza coercitiva e excepcional, devendo ser aplicada apenas diante de inadimplemento voluntário e inescusável.

4. Comprovado o pagamento do débito exequendo, ainda que pendente manifestação da parte credora, não se justifica a manutenção da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

5. A apresentação de prova documental robusta da quitação do débito supre a finalidade da prisão civil, cuja razão de ser é compelir o adimplemento da obrigação alimentar.

6. A manutenção da ordem de prisão, nessas circunstâncias, afronta os princípios da razoabilidade, da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão civil por dívida alimentar somente é legítima diante de inadimplemento voluntário e inescusável. 2. Apresentados comprovantes de pagamento que superam o débito executado, configura-se coação ilegal a manutenção da ordem de prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; TJPA, HC nº 0819064-59.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
CONCEDER EM DEFINITIVO
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido liminar
impetrado por Hallan Reis Antonio José, advogado regularmente constituído, em favor de
Orlando Rodrigues Correa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Comarca de Moju – PA
, no bojo da
Ação de Execução de Alimentos n.º 0800614-14.2020.8.14.0031.

A pretensão mandamental tem por escopo coibir a suposta ilegalidade consubstanciada na renovação do decreto de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, sob alegação de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Relata o impetrante que o paciente teve a obrigação alimentar fixada judicialmente em 26,3% do salário mínimo, conforme acordo homologado em 08 de novembro de 2018. A ação de execução foi ajuizada em novembro de 2020, cobrando as três últimas parcelas vencidas e as vincendas, inicialmente no valor de R$ 824,49.

O paciente foi intimado em maio de 2021 para efetuar o pagamento, tendo permanecido inerte. Em razão disso, a autoridade coatora decretou sua prisão civil pelo prazo de 30 dias, em novembro de 2021. O mandado não foi cumprido, havendo inclusive registro de tentativa de fuga em março de 2023.

Posteriormente, em março de 2025, a Defensoria Pública apresentou nova planilha atualizada de débito, indicando o montante de R$ 6.859,68, reiterando o pedido de prisão. Em 29 de março de 2025, o juízo renovou o decreto de prisão.

A defesa informa que, em agosto e dezembro de 2025, foram protocoladas petições com a juntada de comprovantes de pagamento que totalizam R$ 6.983,79, valor este que superaria a dívida executada. Mesmo diante da alegada quitação, a autoridade coatora manteve o decreto de prisão em aberto e apenas determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os comprovantes.

Aduz-se que tal cenário configura manifesta coação ilegal, uma vez que a prisão civil se justifica apenas no caso de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, conforme sedimentado na Súmula 309 do STJ. Ressalta-se que a manutenção da ordem de prisão ante a existência de provas do pagamento integral — ou, ao menos, dúvida fundada sobre a existência de saldo remanescente — representa afronta à liberdade do paciente, tornando-se medida desproporcional e ilegal.

Ao final, a impetração requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão civil expedido nos autos da execução de alimentos, com a consequente expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão. No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem, com a cassação do decreto prisional por ausência de fundamento jurídico idôneo.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
deferi
a liminar pleiteada, por vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32935777).

Em parecer (Id. 33206659), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A pretensão mandamental assenta-se na suposta ilegalidade do decreto prisional, que persistiria mesmo diante da alegada quitação integral do débito exequendo. A defesa sustenta, com base em documentação acostada aos autos, que o paciente realizou pagamentos que totalizam a quantia de R$ 6.983,79, valor este superior ao débito executado, o qual alcançava R$ 6.859,68 conforme planilha atualizada apresentada pela Defensoria Pública em 21/03/2025.

Ademais, restou demonstrado que o Juízo singular, mesmo após ser cientificado da juntada dos comprovantes de pagamento, limitou-se a determinar a intimação da parte exequente para manifestação, mantendo, no entanto, em vigor o mandado de prisão civil, o que, a meu ver, constitui manifesta desproporcionalidade.

A jurisprudência pátria, inclusive com amparo na Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que a prisão civil do devedor de alimentos se justifica apenas quando verificado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar. Tal medida de constrição extrema deve ser aplicada com parcimônia, sobretudo quando houver dúvida plausível sobre a existência do débito, ou prova da quitação do valor exigido.

No caso concreto, constata-se que o paciente apresentou nos autos diversos comprovantes de pagamento que, somados, superam o valor cobrado. Há, portanto, demonstração suficiente de que a obrigação alimentar foi adimplida, ainda que eventualmente não tenha havido manifestação da parte credora confirmando tal quitação.

Não se pode admitir, sob pena de flagrante constrangimento ilegal, a manutenção de ordem de prisão civil em face de quem apresenta prova robusta de que quitou a dívida alimentar, ainda mais quando a própria decisão de primeiro grau condicionava a revogação da medida constritiva à demonstração de pagamento integral — o que, como visto, se deu nos autos.

Consoante recente julgado desta Egrégia Corte de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 0819064-59.2024.8.14.0000, de relatoria da Desª Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, a quitação integral da dívida alimentar enseja a revogação do mandado de prisão civil, por restar ausente a finalidade coercitiva da medida, que visa, precipuamente, assegurar o sustento do alimentando quando frustradas todas as demais vias executivas.

Com efeito, na linha do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição da República, a prisão civil por dívida alimentar somente pode subsistir quando evidenciado o inadimplemento injustificado. Verificando-se que o paciente adimpliu a obrigação, inclusive em montante superior ao cobrado, não subsiste causa legítima para sustentar o decreto de prisão.

Portanto, à luz da legalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, impõe-se a concessão definitiva da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS
para cassar o decreto de prisão civil expedido nos autos da Execução de Alimentos nº 0800614-14.2020.8.14.0031, em face de ORLANDO RODRIGUES CORREA, reconhecendo como indevido o constrangimento à sua liberdade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026